Tribunal: TJPA
Processo: 0812216-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812216-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIK SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NO EXAME PSICOTÉCNICO.PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PROSSEGUIMENTO DEMAIS FASES DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A participação nas demais etapas do certame não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida no julgamento do mérito da ação. Precedentes deste Tribunal.

2.

Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação e em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (processo n.º 0812216-90.2023.8.14.0000- PJE) interposto por ERICK SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, nos autos da Ação Anulatória (processo nº 0801884-07.2021.814.0074), ajuizada pelo agravante contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e contra ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

Não obstante elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, qual seja, o entendimento jurisprudencial majoritário favorável à tese invocada nos autos, não há tese firmada em sede de recurso repetitivo. Não estando presente o requisito legal previsto no art. 311 do CPC para o deferimento da tutela de evidência, INDEFIRO-A.

O agravante requer a suspensão do ato que o considerou inapto na etapa psicológica, bem como, que seja submetido a novo exame psicológico e, que em caso de aprovação, seja reintegrado e mantido no certame, assegurando-se a sua nomeação e posse no cargo pleiteado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o recurso, indeferi o pedido de tutela recursal.

Contra a decisão de indeferimento, o agravante interpôs Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se estão presentes os requisitos para deferir a tutela de urgência requerida pelo agravante, suspender o ato o considerou inapto na etapa de exame psicológico, com a determinação de submissão à novo teste.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá o agravante trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, os
requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

No caso concreto, apesar das alegações do agravante, a participação nas demais etapas do certame não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida no julgamento do mérito da ação, conforme bem observado por este
Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, senão vejamos:

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra alegada omissão do Excelentíssimo Governador do Estado do Pará e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação, consubstanciado na negativa de nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público. (...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação. No entanto, o referido precedente vinculativo também indicou que poderão ocorrer situações excepcionalíssimas em que o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário. Confira-se: (...)
Pois bem, no caso sob análise se de um lado não há como negar que a impetrante logrou aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo edital (C-173), por outro lado também é impossível fechar os olhos para situação excepcional vivenciada em plena pandemia pela COVID-19
.Cumpre registar, oportunamente, que está impensável e imprevisível situação pandêmica demandou que fossem tomadas inúmeras medidas administrativas pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) objetivando enfrentamento da maior crise sanitária deste século que já resultou em mais de 170 mil óbitos confirmados segundo estatística oficial do Ministério da Saúde (
https://covid.saude.gov.br/
), dentre elas a suspensão do prazo de validade de certames públicos, o que relativamente à União se deu com a edição da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (art. 10). O cenário segue demandou a adoção de medidas drásticas pelos gestores públicos como é o caso do PL nº 167/2020 (ID 3633684), até onde tenho conhecimento ainda em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante o qual se pretende, no âmbito estadual, suspender a validade dos certames já homologados na data de publicação do Decreto Legislativo Estadual nº 02, de 20 de março de 2020 (reconhece o estado de calamidade pública), até 31 de dezembro de 2021. Nesse diapasão, importa acrescentar, ainda que em juízo sumário de cognição, notadamente antes de serem prestadas as informações neste
mandamus
, que, CERTAMENTE, a referida proposição legislativa teoricamente não deverá repercutir sobre aqueles concursos públicos cujo prazo de validade já estejam exauridos antes de sua vigência. Esta conclusão se avulta diante da redação do §1º, do art. 1º, do aludido projeto de lei estabelecendo
que “os prazos suspensos votam a correr a partir de 1º de janeiro de 2022 pelo tempo restante até a sua expiração”
. Isto porque, apesar de serem expressamente previstos efeitos retroativos à proposta normativa (art. 3º) não há como suspender um prazo de validade que não mais existe, ou, ignorar um direito, em tese, já adquirido pelo candidato.
No entanto, nestas circunstâncias, apesar do impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital convocatório (C-173), entendo que deve ser prestigiado o princípio do contraditório e ampla defesa, para verificação de possível implemento de circunstância excepcional, tal como indicado pelo STF (Tema 161), e apreciada a matéria somente por ocasião da apreciação do mérito.

Isto porque, a medida pode ser apreciada e deferida ao impetrante, após ouvida a autoridade impetrada, sem risco de perecimento do pretenso direito, seja pela inocorrência da decadência, mas também pela natureza precária do recrutamento que poderá vir a ser efetivado por processo seletivo simplificado.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade processual e determino a notificação da autoridade apontada como coatora quanto ao conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; (...).

(TJPA, processo n.º 0811592-46.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.11.2020). (grifo nosso).

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
LAIANE TARYME COELHO DA SILVA
,
contra ato do

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.
A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça. Narra a impetrante que foi aprovada, dentro do número de vagas, no Concurso Público C-173/2018, concorrendo a 206 vagas ofertadas para a URE 19 –Belém realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de Professor de Matemática e, conforme edital n.º 23/2018 – Resultado Final de Aprovados, a impetrante foi aprovada na 97.ª colocação. Informa que o prazo de validade do concurso foi estabelecido em 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme item 1.2.2 do Edital 01/2018-SEAD (anexo) e, em publicação no DOE 33.977, de 11/09/2019 foi publicada a portaria n.º 248/2019 estendendo a validade do certame por mais 01 (um) ano, ou seja, até 11/09/2020. (...) Assevera que o prazo de validade do certame findou, em 11/09/2020, e a autoridade coatora não promoveu a nomeação de todos os aprovados no concurso público e indica que a ocorrência de ilegalidades no decorrer do certame, mediante renovação de contratos administrativos em detrimento dos aprovados, como a ilegal formalização de novos contratos temporários, como no caso do PSS publicado em 03/09/2020 mediante Edital 01/2020. (...) Depreende-se que a matéria colocada à apreciação desta Corte foi analisada por diversas vezes tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no bojo do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. (...)

Dessa forma, entendo ausente também o
periculum in mora
, haja vista que, na hipótese do provimento pretendido ser concedido ao final do julgamento deste
mandamus
, não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva da impetrante.

Com base em tais considerações por entender não preenchidos os requisitos legais,
defiro o pedido de justiça gratuita e denego a liminar pleiteada para nomeação da impetrante
.
(...).

(
TJPA, processo n.º 0810346-15.2020.8.14.0000– PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 20.10.2020). (grifo nosso).

Portanto, tendo em vista que não há risco de perecimento do direito, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
conforme a fundamentação. Em consequência, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado, multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Considerando o julgamento do recurso, retire-se do sistema a marcação de pendência do pedido de tutela/liminar, nos termos da RN 502 das Regras de Negócio do Portal PJE.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024